Tribunal: TJES
Processo: 5000587-58.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-58.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ENGLISH NET ENSINO DE IDIOMAS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – ENCERRAMENTO PREMATURO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO OU DO ESTORNO – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA – ABALO À IMAGEM – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ENGLISH NET ENSINO DE IDIOMAS LTDA em face de PICPAY SERVICOS S.A em que narra a autora sofreu com o encerramento da conta bancária sem aviso prévio ou devolução do dinheiro que estava em conta corrente.

Sobreveio sentença que o Juiz
a quo
decidiu a partir dos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Condenar a requerida PICPAY SERVIÇOS S.A. a pagar à autora ENGLISH NET ENSINO DE IDIOMAS LTDA a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 21/11/2024 (data do fato) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b) Condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde esta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Isso porque, embora as duas partes sejam prestadoras de serviços, a parte autora figura como destinatária final dos serviços de pagamento por aplicativo.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, tanto em sua vertente contratual quanto extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte recorrida, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso dos autos, verifico que a parte consumidora sustenta ter sido prejudicada pelo encerramento precoce de sua conta bancária, sem a restituição dos valores ali existentes (R$ 500,00).

Como prova de suas alegações, a recorrida acostou aos autos os atendimentos registrados e a captura de tela do aplicativo. A Ré, ora recorrente, embora sustente a regularidade da prestação dos serviços, não trouxe prova da prévia notificação do encerramento da conta, ou extratos das operações envolvendo os importes mencionados. Desse modo, é irretocável a sentença que reconheceu a falha de serviço e o dever da ré de indenizar:

Do conjunto probatório, extrai-se que a transação efetivamente ocorreu. A fatura emitida pela cliente Maria José (Id nº 66033569) confirma a cobrança no valor de R$ 500,00 em nome da empresa autora. Ainda, a conversa de WhatsApp (Id nº 66032198), de forma inequívoca, revela a confissão da requerida quanto à efetivação da venda. A mensagem transcrita nos autos é clara ao afirmar: “Sim, a venda foi realizada com sucesso”.

Ato contínuo, a alegação posterior da requerida, em sede de contestação, de que a transação foi aprovada, mas não processada, carece de respaldo diante da documentação juntada pela própria parte autora. A contradição entre as manifestações da empresa ré enfraquece a credibilidade da versão defensiva e corrobora a tese autoral quanto ao prejuízo material suportado.

Assim sendo, é de rigor o reconhecimento do direito à reparação dos danos materiais no valor de R$ 500,00, referentes à transação não repassada à autora.

No caso dos autos, a recorrente possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade do serviço, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como notificação prévia do encerramento da conta, ou extrato das operações bancárias do importe reclamado), a recorrente descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Com relação ao dano moral, é sabido que, tratando-se de pessoa jurídica, este se caracteriza pelo prejuízo à sua imagem ou à sua honra objetiva. No caso dos autos, o recolhimento do pagamento é atividade fundamental no cotidiano empresarial, sendo a plataforma instrumento fundamental de interligação entre a requerente o fim a que se destina, restando evidente que a indisponibilidade do meio de pagamento confere abalo à imagem da empresa frente aos seus consumidores.

Dessa forma
, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos,

de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)